Tribunal: TJDFT
Processo: 0701444-94.2020.8.07.0021
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.

I - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA AO RÉU. REJEIÇÃO. DEMONSTRAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA.

II - AÇÃO DE COBRANÇA. CONDOMÍNIO DE LOTES. ART. 1.356-A CC. EMPREENDIMENTO QUE ENCERRA EFETIVO PARCELAMENTO DO SOLO. LOTEAMENTO IRREGULAR. LEIS 6.766/79 E 4.591/64. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ENTE ASSOCIATIVO VOLTADO AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DE INTERESSE COMUM. RATEIO DE IMPORTÂNCIAS RELATIVAS A DESPESAS COMUNS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS. TAXAS CONDOMINAIS. ADQUIRENTE/POSSUIDOR DE FRAÇÃO DE TERRENO. COBRANÇA VÁLIDA. RECURSO ESPECIAL 1.280.871/SP E RECURSO ESPECIAL 1.439.163/SP (TEMA 882). INAPLICABILIDADE. POSTULADO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INADMISSIBILIDADE DE QUE O ADQUIRENTE/POSSUIDOR BENEFICIADO PELOS SERVIÇOS COMUNS NÃO COMPARTILHE O PAGAMENTO DE DESPESAS INDISPENSÁVEIS À EXECUÇÃO DELES. INAPLICABILIDADE DO TEMA N. 492 DO STF. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA ENTRE OS CASOS. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Impõe-se a rejeição à impugnação à gratuidade de justiça, quando se verifica a demonstração da insuficiência de recursos para o pagamento das despesas processuais e de honorários advocatícios de sucumbência sem prejuízo do próprio sustento, notadamente quando a parte beneficiada é assistida pela Defensoria Pública no feito. Não acolhimento do pedido de revogação da gratuidade de justiça deferida ao réu.

2. O compartilhamento das despesas entre adquirentes de fração de terreno em condomínio de lotes decorre da obrigação legal imposta a todos de custear os serviços prestados pelo ente associativo que, desenvolvendo atividades no interesse do empreendimento, beneficia, efetiva ou potencialmente, o conjunto dos possuidores/adquirentes de direitos sobre a fração ideal do terreno, uma vez que a ninguém é dado se locupletar em detrimento de outrem.

3. Hipótese que, por sua especificidade, não se subsome à tese firmada pelo STJ no julgamento do REsp 1.280.871/SP e do REsp 1.439.163/SP, sob a sistemática de recursos repetitivos (Tema 882). Distinguishing feito em razão da situação concreta não guardar pertinência com cobrança de despesa comum de morador de bairro aberto, estando afeta a condomínio de lotes não regularizado no Distrito Federal, que é empreendimento fechado, de acesso limitado aos moradores, com lotes como unidades autônomas, produto de parcelamento clandestino do solo e ligado a associação que, com base na Convenção de Condôminos, instituiu mensalidade para financiar os serviços de habitabilidade.

4. O fato de ser o apelado possuidor de fração no condomínio de lotes apelante é condição necessária e suficiente a fazer incidir o comando normativo que o obriga a compartilhar o pagamento das despesas comuns previstas no estatuto que rege as edificações no local e as relações entre condôminos, segundo aprovado em regular assembleia geral. Entendimento diverso propiciaria indevido enriquecimento sem causa de quem, sendo beneficiado pelas atividades desenvolvidas a benefício do condomínio, apenas usufrui dos bônus sem arcar com os ônus, conquanto proporcionalmente estejam a suportar a taxa de contribuição os demais beneficiários. Compreensão que afasta entendimento segundo o qual somente a partir da vigência da Lei 13.465/2017 seria lícita a cobrança de taxas condominiais. Caso concreto em que incide o postulado que veda o enriquecimento sem causa (art. 884 do CC).

5. O cenário que deu origem ao precedente do STF no Tema 492 envolvia a discussão sobre a legitimidade de cobrança por parte de associação de taxa de manutenção de proprietário não associado, o que, contudo, não é o caso dos autos, em que o condomínio foi instituído em área privada e a taxa de contribuição se destina à manutenção de área comum.

6. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu conhecido e desprovido. Honorários majorados.